Tribunal: TJES
Processo: 5011788-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011788-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA

AGRAVADO: DALMACO COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
REQUERIMENTO DE
ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL
EM
PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 119,
caput,
do CPC/15, que, “
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
”.

II. Conquanto o
artigo 119,
parágrafo único, do CPC/15, estabeleça que
“
A assistência será admitida em qualquer procedimento
”,
condiciona-se à inocorrência do
tr
â
nsit
o
em julgado
do comando sentencial
.

II
I
. Desta forma, exatamente pela
ratio
do instituto da intervenção de terceiros, seja em sua modalidade simples ou litisconsorcial, sobressai-se como marco temporal para a sua admissão o trânsito em julgado d
a sentença
, circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011788-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA

AGRAVADOS: DALMACO COSTA, CASEMIRO COSTA FILHO, UGO COSTA e ERNESTO COSTA

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA
Q
UINTA VARA

CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
em AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA E APURAÇÃO DE HAVERES
(Processo 0014051-04.2011.8.08.0011)
ajuizada por DALMACO COSTA e EMIC EMPRESA DE MINERAÇÃO IRMÃOS COSTA LTDA, cujo
decisum
r
ejeitou
o pedido de intervenção de terceiro formulado
pela agravante.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
adquiriu (em 2008) direitos minerários da EMIC – EMPRESA DE MINERAÇÃO IRMÃOS COSTA LTDA na administração do senhor CASEMIRO COSTA FILHO, agora excluído da mesma sociedade empresária por via de SENTENÇA.
”

Pontuou, entretanto, que “
O gozo dos bens, todavia, nunca foi possível em virtude do processo referenciado
”, f
ace
decisão judicial que “
vedada a alienação de bens e direitos da EMIC – EMPRESA DE MINERAÇÃO IRMÃOS COSTA LTDA, até o trânsito em julgado da ação
”,
o que levou à paralisação, na Agência Nacional de Mineração (ANM), dos processos administrativos 896.550/2010 (48420.896550/2010-84) e 896.551/2010 (48420.896551/2010-29).

Destacou que, “
Não bastasse o prejuízo suportado faz décadas pela SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA, existe ainda o medo sobre a destinação de tais direitos por ela adquiridos, uma vez que chegada a fase de cumprimento de sentença do processo em referência
”, circunstância que justificaria a “
sua admissão ao presente feito, enquanto assistente litisconsorcial da EMIC, para acompanhar o destino dos direitos à extração mineral que por decisão judicial ainda fazem parte do patrimônio da mesma.
”

N
este viés
, arrazoou que o trânsito em julgado da sentença não impede a
sua
admissão
como
a
ssistente litisconsorcial
,
nos termos dos artigos 119, parágrafo único, e 109, §§ 2º e 3º, do CPC/15,
devendo ser reformada a decisão recorrida “
a fim de que se evite dano ainda maior advindo do transcurso da execução do presente processo: especialmente, a perda ou errônea destinação dos direitos de mineração há muito adquiridos por ela.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal
nos Ids. 4870020
(DALMACO COSTA)
e 4870883
(ESPÓLIO DE ERNESTO COSTA)
,
tendo
sido suscitadas preliminares de violação aos artigos 1016, incisos I e IV, e 1.018, §2º, do CPC/15, assim ausência de cabimento por tratar-se de
agravo de instrumento em face de despacho.

Intimad
o
s para se manifestarem sobre
a possibilidade de não conhecimento do recurso por descumprimento ao artigo 1.018, §2º, do CPC/15, vide preliminar suscitada em contrarrazões por ESPÓLIO DE ERNESTO COSTA,
o agravante peticionou no Id. 6005526, ao passo em que os agravados DALMACO COSTA, CASEMIRO COSTA FILHO e UGO COSTA
quedaram-se silentes, conforme certificado no Id. 6041577
.

Prefacialmente, rejeito a preliminar suso mencionada, na medida em que
não houve a comprovação, em contrarrazões, do descumprimento da providência exigida pelo artigo 1018, §2º, do CPC/15, ônus que lhe competia a teor do §3º.

Rejeito, também, as
demais
preliminares
suscitadas pelo
ESPÓLIO DE ERNESTO COSTA,
uma vez que o pronunciamento judicial recorrido não se enquadra como despacho, mas, a toda evidência, como decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2º, do CPC/15,
ademais, pela
completa ausência de prejuízo
concreto ao
agravado, não há que se falar na inadmissão do recurso por violação ao
artigo 1016, incisos I e IV, do CPC/15,
até mesmo porque efetuado o
seu
correto cadastramento, no PJe, quando da interposição do recurso,
tanto o é que apresentou contrarrazões.

Fixadas estas premissas,
dispõe o artigo 119,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, que, “
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas,
o terceiro juridicamente interessado em que a
sentença
seja favorável a uma delas
poderá intervir no processo para assisti-la
”, de tal modo que “
A assistência será admitida
em qualquer procedimento
e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.
”

Nesse passo, ao analisar o procedimento da assistência,
observa
Marcos Vinícius de Abreu Sampaio
que “
O texto atual e o do CPC/1973 dispõem que qualquer tipo de procedimento pode recepcionar a intervenção do assistente.
Evidentemente que essa regra deve ser lida e interpretada, à luz dos demais pressupostos desse tipo de intervenção. Qualquer procedimento, desde que seja ele direcionado à prolação de uma sentença, pois o caput de ambos os artigos (art. 50 e art. 119) referem-se ao interesse jurídico em que seja a sentença proferida em favor de uma das partes.
Em se tratando de procedimento executivo, portanto, entendemos que a regra do CPC/1973, repetida no art. 119 do CPC/2015, não abrange a hipótese desse tipo de intervenção para os procedimentos executivos, já que não é sua vocação o atingimento de uma sentença favorável ou desfavorável a qualquer das partes
” (
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/
Tereza Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 400).

E, mais à frente, concluiu a necessidade de que a interpretação do dispositivo (artigo 119, CPC/15) leve em consideração “
a intenção do legislador de permitir esse tipo de intervenção – que em nada altera a situação e a relação das partes no processo – em qualquer tempo e grau de jurisdição,
desde que não tenha havido ainda coisa julgada.
”

Em idêntico sentido, p
ontua
Marcelo Abelha Rodrigues que, “
seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução (
quando se tratar de embargos do devedor
) ou nos procedimentos especiais é admissível a assistência, pelo que dispõe a regra prevista no artigo 119.
Diz ainda este artigo sobre o cabimento à assistência (e nesses casos se aplica tanto à assistência simples quanto à assistência litisconsorcial):
em qualquer tempo ou grau de jurisdição é ela admissível, ou seja,
desde que não transitada em julgado a sentença
, em tese, é admissível a assistência, tal como expresso no parágrafo único do artigo 119
”
(
Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Ampl – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 269
).

Desta forma, exatamente pela
ratio
do instituto da intervenção de terceiros, seja em sua modalidade simples ou litisconsorcial, sobressai-se como marco temporal para a sua admissão o trânsito em julgado do
comando sentencial,
excetuados os embargos do devedor, hipótese distinta do caso dos autos,
circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal, notadamente pela certidão de trânsito acostada à fl. 765 dos autos originários.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo de instrumento e a ele NEGAR PROVIMENTO.